Tribunal: STF
Processo: ARE 1473954
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INVIABILIZA O REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182/RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    2. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. Nos termos do art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal, a existência de precatória não suspende a instrução processual. Logo, o fato de o réu ter sido interrogado antes da oitiva da testemunha, ouvida por intermédio de carta precatória, não é razão suficiente para nulificar o processo criminal. Precedentes.



    4. Divergir dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (arts. 212, 400 e 563 do Código de Processo Penal), o que é vedado na estreita via do apelo extremo. 



    5. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.